Tribunal: TJDFT
Processo: 0731732-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731732-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, que, nos autos da ação declaratória de ato administrativo c/c obrigação de fazer proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando determinar ao réu que restitua à autora os valores glosados relativos ao contrato administrativo posto “sub judice”. Nas razões recursais (ID 59764572), a autora alega, em síntese, que encontram-se presentes os requisitos da tutela vindicada “seja em virtude da ilegalidade das glosas aplicadas nos pagamentos devidos à Agravante, seja porque a privação de valores significativos, que deveriam ter sido legalmente incorporados ao seu patrimônio, por longo tempo, causou grave desequilíbrio nas suas operações, colocando em risco sua capacidade de cumprir o Contrato no 051571/2024-SES-DF, cujo objeto é a “prestação de serviços de terapia intensiva em Unidade de Terapia Intensiva Adulto, em caráter complementar junto ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal – SUS/DF.”. Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando determinar ao Distrito Federal agravado que restitua à autora agravante, no prazo de dez dias, os valores glosados durante a execução do Contrato no 089/2020-SES/DF, no valor atualizado de R$ 12.591.400,86 (doze milhões, quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos reais e oitenta e seis centavos), ou, no mesmo prazo, determinar ao Distrito Federal que deposite este montante em Juízo. Preparo regular (IDs 62344610 e 62344611 ) É a síntese do necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). A empresa agravante busca, liminarmente, determinar ao Distrito Federal agravado que restitua à autora agravante, no prazo de dez dias, os valores glosados durante a execução do Contrato no 089/2020-SES/DF, no valor atualizado de R$ 12.591.400,86 (doze milhões, quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos reais e oitenta e seis centavos). A propósito, eis o teor do decisum impugnado, in verbis: “Trata-se de ação declaratória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória, de urgência e evidência, em caráter liminar, proposta por DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA contra DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que firmou com o réu, por intermédio da Secretaria de Saúde, contrato administrativo n.o 89/2020, para a prestação de serviços de terapia intensiva em Unidade de Terapia Intensiva Adulto, em caráter complementar junto ao SUS/DF, que teve a vigência encerrada em 22.05.2024. Afirma que entre abril de 2.021 e outubro de 2.022, o réu teria glosado diversas notas fiscais, em montante equivalente a R$ 11.010.127,18, relativos a materiais utilizados na prestação dos serviços. Embora a autora tenha questiona, administrativamente, as glosas, não houve decisão até a presente data. Em que pese as glosas, os serviços continuaram a ser prestados, tanto que em 14/05/2024, teria sido firmado entre as partes novo contrato, n.o 051571/2024. Portanto, a autora questiona a legalidade das glosas, porque embasado em documento que não tem relação com o contrato firmado. Pede tutela de evidência, com fundamento nos artigos 311, I e IV e tutela de urgência, para que o réu restitua à autora os valores glosados. Decido. A tutela de evidência, em caráter liminar, requerida pela autora, deve ser indeferida, por ausência de fundamento legal. A autora fundamenta a tutela de evidência nos incisos I e IV do artigo 311 do CPC. Ocorre que tais dispositivos são absolutamente incompatíveis com a tutela de evidência em caráter liminar, porque pressupõe a apresentação de defesa pela parte ré. Ora, antes da defesa, impossível a tutela de evidência com base nestes dispositivos. Não é por outro motivo que o § único do artigo 311 do CPC apenas admite a tutela de evidência liminar nas hipóteses dos incisos II e III, que independente da apresentação de defesa. O abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório (inciso I) e a oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável (IV) pressupõe a apresentação de contestação, o que ainda não ocorreu. Não há fundamento legal para a tutela de evidência, em caráter liminar, com base nos incisos I e IV, como pretende a autora. A tutela provisória de urgência, incidental e liminar, requerida pela autora, também deve ser rejeitada, por ausência dos pressupostos legais, artigo 300, caput, do CPC, em especial a urgência. No caso, a própria autora reconhece que a ré glosou valores relativos a materiais utilizados na prestação de serviços entre abril de 2.021 e outubro de 2.022, portanto, há mais de dois anos as glosas vêm sendo realizadas. Ainda que a autora tenha questiona e impugnado a legalidade das glosas no âmbito administrativo, apenas em julho de 2024 resolveu questionar a legalidade das glosas e a omissão na resposta dos recursos administrativos judicialmente. O decurso de tão longo período desqualifica a alegação de urgência. Não há risco ao resultado útil do processo, pois se ao final se considerar a ilegalidade das glosas, os valores serão restituídos com juros e correção, sem qualquer prejuízo econômico. Por outro lado, também não há risco de perecimento do direito, uma vez que os pagamentos serão realizados, de forma voluntária ou por determinação judicial. Desta forma, inexiste urgência capaz de justificar as glosas. Aliás, o próprio fato da autora manter os serviços, com novo vínculo com a parte ré, a partir de maio de 2.024, evidencia que não há urgência para a glosa. Ademais, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado, outro requisito da tutela provisória de urgência. A discussão de mérito envolve a legalidade ou ilegalidade de glosas de materiais utilizados na prestação de serviços. Não se trata de mera questão documental, mas análise dos parâmetros valorativos e normativos para as glosas. De fato, conforme atas juntadas em ID 202883388, nos pontos destacados pela autora, há indício de que os auditores, para fins de glosa, teriam utilizado instrumento ou ferramenta não prevista em contrato. Todavia, mencionam que apenas em alguns pontos o manual diverge do edital. Embora as glosas não tenham sido acatadas pela autora, porque estariam, segundo a tese, em contrariedade ao edital e a tabela SIMPRO, o contraditório é necessário para apurar porque a ré em ata de reunião, aparentemente, reconheceu que o instrumento utilizado para auditoria não seria o adequado e não liberou os valores glosados. É fundamental a motivação completa e adequada das glosas, para analisar a legalidade ou não destes atos administrativos. O contrato administrativo prevê, de forma expressa, que a contratada reconhece a prerrogativa de controle, avaliação, fiscalização e auditoria sobre a execução do objeto do contrato. A execução dos serviços deve ser realizada pelos órgãos competentes. Não há que se confundir o controle e a fiscalização da execução do contrato, em relação a materiais utilizados, com alterações contratuais por meio de aditivos. Os aditivos mantiveram inalteradas as condições contratuais primárias. A motivação da glosa se refere à utilização de materiais em desacordo com os valores prefixados e as regras de utilização. No caso, a depender da contestação, será necessária produção de prova pericial, auditória técnica. Caso a ré defenda a legalidade das glosas, com base no edital e nas regras contratuais, será essencial perícia técnica, embora tenha que esclarecer o conteúdo das atas onde reconheceu que a auditoria teria se valido de instrumentos de fiscalização não previstos em contrato. Tais questões e esclarecimentos dependem de contraditório efetivo. Com a manifestação da ré, será possível apurar se a motivação dos atos administrativos que realizaram as glosas são legais ou ilegais, para fins de controle judicial. No caso, não há como, sem o contraditório e possível auditoria técnica especializada (a depender do conteúdo da contestação e da controvérsia de fatos), apurar a legalidade das glosas realizadas pelos órgãos de controle e responsáveis pela fiscalização e auditoria interna da execução do contrato. Portanto, a legalidade das glosas é questão prejudicial à antecipação da tutela final pretendida. Não basta analisar se os órgãos de controle utilizaram manual que não consta no edital e no contrato, mas se os parâmetros de controle, independente do manual, justificam as glosas. Por outro lado, sem o contraditório e eventual perícia ou auditoria, não há como constatar se a comissão de fiscalização e controle do contrato deixou de observar o item 14.1.8 do edital de credenciamento (Revista SIMPRO) para invocar manual de boas práticas em análise de contas, que ostentaria valores diversos. E verdade que houve o reconhecimento de utilização de instrumento não previsto em contrato para realizar as glosas, mas não é possível apurar se haveria divergência de valores com o uso do instrumento adequado e se este instrumento é o único motivo para as glosas, porque há inúmeros pontos a serem esclarecidos. O contraditório é essencial no caso. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência e a tutela de evidência, requeridas em caráter liminar." Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido antecipatório formulado pela empresa agravante. Com efeito, o exame aprofundado da sustentada ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, qual seja, as glosas implementadas no contrato administrativo posto “sub judice”, deve ser realizado em momento oportuno, após a devida instrução do feito. É dizer, a comprovação dos fatos alegados somente poderá ser aferida no momento processual adequado, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Destaca-se que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos do autor são idôneos, como alega a recorrente, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. O certo é que, em sede antecipatória, exige-se o implemento dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, examinados a partir de uma cognição sumária, a qual, em razão do seu caráter precário, poderá ser confirmada, alterada ou rechaça ao longo da instrução processual. Trata-se de uma providência a ser tomada de modo excepcional, a se considerar a sua nota de precariedade. Nesse cenário, o pressuposto da relevância da fundamentação estaria demonstrado - no enfoque da imprescindibilidade da medida antes do estabelecimento do contraditório - apenas na evidência de erro crasso praticado pela Administração Pública, o que não é o caso. O ato administrativo está guarnecido de presunção de veracidade e de legitimidade, a qual apenas pode ser afastada diante da demonstração, em juízo, da ilegalidade ou do abuso de poder praticado pela Administração Pública. O intento de ser afastada a presunção de veracidade e de legitimidade, em sede de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte “ex adversa”, não se amolda aos predicados conferidos pelo regime público ao ato ora impugnado. Tal conclusão não se revela possível no prematuro momento processual em que se encontra a demanda. Sob essa ótica, se o ato administrativo se distanciou de suas finalidades legais, se ofende aos princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, esse controle será implementado mediante o exame de mérito da ação originária ajuizada pela ora agravante, não sendo prudente adiantar a conclusão atinente a esse controle em sede de tutela de urgência, por não divisar, na hipótese, os requisitos cumulativos legais para tal mister. Isso porque a valoração nesse momento acerca do mérito da atuação administrativa, quando não se trata de erro crasso e inequívoco, conduziria a flagrante violação e inobservância à presunção de veracidade e de legitimidade que guarnece os atos administrativos. Não se está a afirmar que os atos administrativos sejam absolutos e irretorquíveis, mas sim, que a sua presunção de veracidade e de legitimidade - amparadas no primado da supremacia do interesse público sobre o particular - apenas pode ser afastada por decisão judicial precedida por devido processo legal. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Sob outro enfoque, ainda que a empresa recorrente sustente situação de urgência, certo é que a urgência por si só não figura suficiente para o deferimento da medida excepcional, conforme requisitos expressamente previstos no art. 300 do CPC, sobretudo em sede de ato praticado e convalidado no exercício da Administração Pública. No particular, e como exposto pelo d. Juízo monocrático, “No caso, a própria autora reconhece que a ré glosou valores relativos a materiais utilizados na prestação de serviços entre abril de 2.021 e outubro de 2.022, portanto, há mais de dois anos as glosas vêm sendo realizadas. Ainda que a autora tenha questiona e impugnado a legalidade das glosas no âmbito administrativo, apenas em julho de 2024 resolveu questionar a legalidade das glosas e a omissão na resposta dos recursos administrativos judicialmente. O decurso de tão longo período desqualifica a alegação de urgência.” Por fim, a tutela de urgência proferida em desfavor do ente público encontra óbice no art. 1.059, do CPC, “in verbis”: “Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Trata-se, na hipótese, de uma pretensão satisfativa que, uma vez concedida em sede de liminar, esgotaria, no todo ou em parte, o objeto da ação, encontrando óbice no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, o qual dispõe que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Deve-se ressaltar que o supracitado dispositivo legal se refere "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação” (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1.3.2007, p. 230), o que se verifica no presente caso, tendo em vista que a eventual procedência do pedido de nulidade dos atos administrativos os quais foram realizadas glosas nos pagamentos decorrentes da execução do contrato impugnado repercutem justamente nos valores que ora se pretende o ressarcimento em sede liminar, cuja respectiva verba pode, em tese, possuir o caráter alimentar. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 01 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator